Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), VANDERLEIA MARTINS DE SANTANA - CPF: 639.393.551-00 (AGRAVANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RESTOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE PELE APÓS BARIÁTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de
"elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Vanderleia Martins de Santana
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em desfavor de
Bradesco Seguros S/A
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar em que se objetivava a determinação de que a agravada promovesse a cobertura dos procedimentos cirúrgicos descrito na inicial.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que em meados de 2017 foi diagnosticada com obesidade mórbida, tendo se submetido a cirurgia bariátrica, sendo informada após o procedimento cirúrgico de que deveria realizar cirurgias reparadoras, como, por exemplo, plásticas mamárias, correção de diástase de parede abdominal, dermolipectomia abdominal.

Noticia, também, que já naquela ocasião foi informada pela médica prestadora de serviços de que o plano de saúde não cobriria os procedimentos e que, por isso, o tratamento deveria ser custeado pela própria autora no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Argumenta, ainda, que o tratamento é indispensável porque possui flacidez severa, excesso de pele nos seios e braços e queimaduras, o que lhe tem trazido constrangimentos.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja reformada a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 37921960).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 39737454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs ação de obrigação de fazer em face da agravada sustentando, em síntese, que em meados de 2017 foi diagnosticada com obesidade mórbida, tendo se submetido a cirurgia bariátrica, sendo informada após o procedimento cirúrgico de que deveria realizar cirurgias reparadoras, como, por exemplo, plásticas mamárias, correção de diástase de parede abdominal, dermolipectomia abdominal. Esclarece que já naquela ocasião foi informada pela médica prestadora de serviços de que o plano de saúde não cobriria os procedimentos e que, por isso, o tratamento deveria ser custeado pela própria autora no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Aduz, desse modo, que o tratamento é indispensável porque possui flacidez severa, excesso de pele nos seios e braços e queimaduras, o que lhe tem trazido constrangimentos.

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado
a quo
.

O caso é de desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300, caput e §3o, do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido.

No caso dos autos, em que pese a probabilidade do direito invocado, não verifico a existência de perigo de dano.

Digo isso, pois o relatório médico, formulado pelo Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva, cirurgião plástico, não indica qualquer situação de urgência no tratamento solicitado, tampouco qualquer risco iminente a saúde da agravante, circunstâncias que, por si só, afastam o
periculum in mora
,
conditio sine qua non
para o provimento do recurso.

Não olvido que a agravante, após ser submetida à cirurgia bariátrica e perder quantidade expressiva de peso, apresente excesso de pele e flacidez, o que pode lhe trazer desconforto emocional.

Todavia, este fato não tem o condão de atrair a urgência necessária para que o procedimento seja deferido em sede de tutela de urgência.

Com efeito, em que pese não discordar da possibilidade da realização da cirurgia reparadora pretendida pela Agravante (STJ, AgInt no AREsp 855.688/GO), assim como, precedentes desta Egrégia Câmara (N.U 1013012-23.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019), não é o caso de deferimento em sede de tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC/15, art. 300). Inexistindo nos autos elementos a evidenciar a urgência necessária à antecipação da tutela consubstanciada na realização de cirurgia reparadora, a manutenção da decisão que indeferiu o pleito é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0042.16.004790-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise dos Embargos de Declaração no Id 40666978.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020